Tribunal: TJDFT
Processo: 0747997-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1170 STF. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. IPCA-E. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento da matéria afetada sob o Tema 1170 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1317982/ES), embora reconhecida a existência de repercussão geral do julgado, não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810), decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para o caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda.
3. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no julgamento do Tema Repetitivo n. 905, como índice adequado, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, o IPCA-E, a partir do advento da Lei n. 11.960, em 30/06/2009.
4. A tese fixada no Tema 733 do STF não tem aplicação ao caso, por dizer respeito a debate acerca da incidência de honorários advocatícios em demandas sobre FGTS, cuja norma legal foi declarada inconstitucional nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.736/DF.
5. No caso em análise, deve ser mantida a decisão agravada porquanto respeita a coisa julgada e adota o IPCA-E, ao invés da TR, nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública até novembro de 2021, bem como observa os termos definidos pelos Tribunais Superiores em julgamentos vinculantes.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.